Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001818-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), A.M. RODRIGUES PARRA - ME - CNPJ: 18.492.100/0001-48 (AGRAVADO), ADEMIR ROQUE SANDER - CPF: 426.064.119-00 (AGRAVANTE), MARLI WERLANG SANDER - CPF: 346.339.449-91 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO PARA CASSAR A LIMINAR PROFERIDA PELO RELATOR, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVANTE
- ADEMIR ROQUE SANDER

REPRESENTANTE(S):
DR(A). MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB MT13000/O

DR(A). RAFAEL DALL AGNOL OAB MT20898-A

DR(A). MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT13150-O

AGRAVANTE
- MARLI WERLANG SANDER

REPRESENTANTE(S):
DR(A). MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB MT13000/O

DR(A). RAFAEL DALL AGNOL OAB MT20898-A

DR(A). MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT13150-O

AGRAVADO
- A.M. RODRIGUES PARRA - ME

REPRESENTANTE(S):
DR(A). AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB MT11652-A DR(A). ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB MT19531-A

INTERESSADOS:
AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – SUSPENSA PELO RELATOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE/PROPRIETÁRIO DO AGRAVADO – MÚLTIPLAS IDENTIDADES DO RECORRIDO – LIMINAR DO RELADOR REVOGADA – ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO DO JUIZ – RECURSO PROVIDO.

Se o risco da demora milita em favor da parte recorrente ante as circunstâncias apresentadas (ausência de documentação pessoal do representante/proprietário do agravado, múltiplas identidades do requerido/comprador,

além da boa-fé dos autores quando desistiram da ação de execução, em razão da ausência de bens para a quitação do débito, há que ser revogada a decisão unipessoal do relator que deferiu a suspensão da tutela de urgência concedida pelo magistrado condutor do processo.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto ADEMIR ROQUE SANDER E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001818-55.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de no 1050421-70.2020.8.11.0041 onde litiga com A.M. RODRIGUES PARRA - ME e tem tramite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 75868999 o relator deferiu a liminar vindicada, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 77192472 que seja reconhecido como inadmissível o Agravo de Instrumento interposto, em caso de não juntada do documento pessoal do representante/proprietário do Agravado, por insanável ofensa a obrigação de comprovar a identidade da parte representada; entender sob o prisma da nulidade os argumentos alegados pelo Agravado, que sequer combate as alegações de falsidade/múltiplas identidades; revogar emergencialmente a Tutela de Antecipação Recursal haja vista o perigo da demora e fumaça do bom direito inversos, posto que o imóvel objeto deste litigio está servindo de depósito a inúmeros bens de origem desconhecida, já que o Agravado possui contra si um histórico altamente desfavorável.

Contrarrazões sob ID. 80347953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.M. RODRIGUES PARRA - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n° 1050421-70.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por ADEMIR ROQUE SANDER E MARLI WERLANG SANDER perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a medida pleiteada, para determinar sejam os autores imitidos na posse do imóvel de matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451m2, devendo a parte requerida ser intimada, no caso de ocupação, para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de quinze dias.

Em síntese, anota o recorrente que (i) os requisitos para concessão de antecipação de tutela não restam configurados; (ii) não há periculum in mora, uma vez que o imóvel, como narra o Oficial de Justiça, encontra-se ocupado e em bom estado; (iii) o risco de dano apto a fundamentar a medida de urgência, deve-se revelar real e concreto; (iv) o Agravante mantém em bom estado de conservação o bem; (v) já efetuou o pagamento do montante de R$1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais); (vi) é medida de justiça determinar que seja dado em garantia o valor já pago pelos Agravantes pelo imóvel em questão; (vii) os Agravados concorreram para o imbróglio que decorreu do pagamento, visto que a constrição que adveio ao imóvel 21 dias após a aquisição e perdurou por 3 anos, infringiu a Cláusula Segunda do contrato e, (viii) que o não acolhimento do presente pedido de efeito suspensivo somente trará mais insegurança jurídica para ambas as partes.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O autor pretende a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 09/01/2014, com o retorno da situação ao status quo ante, e ser imediatamente reintegrado na posse no imóvel objeto da matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451 m2 sito a Rua Epifânio de Oliveira, S/N, Distrito do Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplência do réu e ocorrência de flagrante fraude perpetrada pelos Requeridos com utilização de identidade falsa, bem ainda a inadimplência do réu. Em que pese as razões expostas na exordial, não verifico a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda (ID 41729887-origem).

Desta feita, para possibilitar a retomada do bem deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize necessária a dilação probatória.

Ademais, não restou demonstrado que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo.

Portanto, uma vez não comprovado os requisitos autorizadores, não há aqui como acolher o pedido tutela de urgência para reintegrar a parte autora, ora agravada na posse do bem.

Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Comunique-se o magistrado de piso.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.”

O autor pretende a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 09/01/2014, com o retorno da situação ao status quo ante, e ser imediatamente reintegrado na posse no imóvel objeto da matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451 m2 sito a Rua Epifânio de Oliveira, S/N, Distrito do Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplência do réu e ocorrência de flagrante fraude perpetrada pelos Requeridos com utilização de identidade falsa, bem ainda a inadimplência do réu. Em que pese as razões expostas na exordial, não verifico a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda (ID 41729887-origem).

Desta feita, para possibilitar a retomada do bem deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize necessária a dilação probatória.

Ademais, não restou demonstrado que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo.

Portanto, uma vez não comprovado os requisitos autorizadores, não há aqui como acolher o pedido tutela de urgência para reintegrar a parte autora, ora agravada na posse do bem.

Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Diante dessas considerações, não se visualiza motivo para alterar o entendimento esposado, pois em consonância com os elementos existentes nos autos e a exegese prevalecente na jurisprudência, devendo a decisão ser mantida e ratificada, pelos seus próprios fundamentos.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE
- ADEMIR ROQUE SANDER

REPRESENTANTE(S):
DR(A). MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB MT13000/O

DR(A). RAFAEL DALL AGNOL OAB MT20898-A

DR(A). MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT13150-O

AGRAVANTE
- MARLI WERLANG SANDER

REPRESENTANTE(S):
DR(A). MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB MT13000/O

DR(A). RAFAEL DALL AGNOL OAB MT20898-A

DR(A). MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT13150-O

AGRAVADO
- A.M. RODRIGUES PARRA - ME

REPRESENTANTE(S):
DR(A). AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB MT11652-A DR(A). ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB MT19531-A

INTERESSADOS:
AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – SUSPENSA PELO RELATOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE/PROPRIETÁRIO DO AGRAVADO – MÚLTIPLAS IDENTIDADES DO RECORRIDO – LIMINAR DO RELADOR REVOGADA – ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO DO JUIZ – RECURSO PROVIDO.

Se o risco da demora milita em favor da parte recorrente ante as circunstâncias apresentadas (ausência de documentação pessoal do representante/proprietário do agravado, múltiplas identidades do requerido/comprador,

além da boa-fé dos autores quando desistiram da ação de execução, em razão da ausência de bens para a quitação do débito, há que ser revogada a decisão unipessoal do relator que deferiu a suspensão da tutela de urgência concedida pelo magistrado condutor do processo.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto ADEMIR ROQUE SANDER E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001818-55.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de no 1050421-70.2020.8.11.0041 onde litiga com A.M. RODRIGUES PARRA - ME e tem tramite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 75868999 o relator deferiu a liminar vindicada, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 77192472 que seja reconhecido como inadmissível o Agravo de Instrumento interposto, em caso de não juntada do documento pessoal do representante/proprietário do Agravado, por insanável ofensa a obrigação de comprovar a identidade da parte representada; entender sob o prisma da nulidade os argumentos alegados pelo Agravado, que sequer combate as alegações de falsidade/múltiplas identidades; revogar emergencialmente a Tutela de Antecipação Recursal haja vista o perigo da demora e fumaça do bom direito inversos, posto que o imóvel objeto deste litigio está servindo de depósito a inúmeros bens de origem desconhecida, já que o Agravado possui contra si um histórico altamente desfavorável.

Contrarrazões sob ID. 80347953.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.M. RODRIGUES PARRA - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n° 1050421-70.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por ADEMIR ROQUE SANDER E MARLI WERLANG SANDER perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a medida pleiteada, para determinar sejam os autores imitidos na posse do imóvel de matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451m2, devendo a parte requerida ser intimada, no caso de ocupação, para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de quinze dias.

Em síntese, anota o recorrente que (i) os requisitos para concessão de antecipação de tutela não restam configurados; (ii) não há periculum in mora, uma vez que o imóvel, como narra o Oficial de Justiça, encontra-se ocupado e em bom estado; (iii) o risco de dano apto a fundamentar a medida de urgência, deve-se revelar real e concreto; (iv) o Agravante mantém em bom estado de conservação o bem; (v) já efetuou o pagamento do montante de R$1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais); (vi) é medida de justiça determinar que seja dado em garantia o valor já pago pelos Agravantes pelo imóvel em questão; (vii) os Agravados concorreram para o imbróglio que decorreu do pagamento, visto que a constrição que adveio ao imóvel 21 dias após a aquisição e perdurou por 3 anos, infringiu a Cláusula Segunda do contrato e, (viii) que o não acolhimento do presente pedido de efeito suspensivo somente trará mais insegurança jurídica para ambas as partes.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O autor pretende a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 09/01/2014, com o retorno da situação ao status quo ante, e ser imediatamente reintegrado na posse no imóvel objeto da matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451 m2 sito a Rua Epifânio de Oliveira, S/N, Distrito do Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplência do réu e ocorrência de flagrante fraude perpetrada pelos Requeridos com utilização de identidade falsa, bem ainda a inadimplência do réu. Em que pese as razões expostas na exordial, não verifico a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda (ID 41729887-origem).

Desta feita, para possibilitar a retomada do bem deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize necessária a dilação probatória.

Ademais, não restou demonstrado que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo.

Portanto, uma vez não comprovado os requisitos autorizadores, não há aqui como acolher o pedido tutela de urgência para reintegrar a parte autora, ora agravada na posse do bem.

Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Comunique-se o magistrado de piso.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.”

O autor pretende a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 09/01/2014, com o retorno da situação ao status quo ante, e ser imediatamente reintegrado na posse no imóvel objeto da matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451 m2 sito a Rua Epifânio de Oliveira, S/N, Distrito do Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplência do réu e ocorrência de flagrante fraude perpetrada pelos Requeridos com utilização de identidade falsa, bem ainda a inadimplência do réu. Em que pese as razões expostas na exordial, não verifico a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda (ID 41729887-origem).

Desta feita, para possibilitar a retomada do bem deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize necessária a dilação probatória.

Ademais, não restou demonstrado que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo.

Portanto, uma vez não comprovado os requisitos autorizadores, não há aqui como acolher o pedido tutela de urgência para reintegrar a parte autora, ora agravada na posse do bem.

Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Diante dessas considerações, não se visualiza motivo para alterar o entendimento esposado, pois em consonância com os elementos existentes nos autos e a exegese prevalecente na jurisprudência, devendo a decisão ser mantida e ratificada, pelos seus próprios fundamentos.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Em tempo, caso a decisão seja unânime,
aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Como neste momento trata-se apenas de manter ou não o efeito suspensivo agregado ao Agravo de Instrumento, prefiro alinhar-me aos argumentos de Vossa Excelência, para analisar as razões propriamente ditas no mérito do Agravo de Instrumento, e não neste agravo interno.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Doutor Mike Artur,

Em quanto foi fixado o valor do imóvel?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Na época, foi fixado em dois milhões e oitocentos mil reais, isso em 2014, não tenho avaliação atual.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Vossa Excelência mencionou que ingressou com uma execução e descobriu que o comprador estava preso, essa execução ainda está em trâmite?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

Quando ingressamos com a ação anulatória e descobrimos toda a fraude, pedimos a desistência da execução que tramitava também na 10a Vara Cível, que é preventa para essa questão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Vossa Excelência suscitou uma questão preliminar de ausência de representação processual para o recurso?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

É uma questão curiosa, pois em nenhum momento, nem no processo de piso e nem neste recurso, foi juntado um documento pessoal do senhor Agnaldo Martins Rodrigues Parra. Quer dizer, ele assinou a procuração em nome da empresa, sendo que, é justamente discutido se essa pessoa existe, ou se esse CPF é um dos muitos que utiliza.

Não foi juntado nenhum documento da pessoa dele, só tem uma procuração assinada pelo suposto representante dessa empresa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Primeiro ponto: Vossa Excelência tem sido muito rigoroso quando em agravo interno fixa multa, de modo que de pronto não concordo com a fixação da multa. É direito de a parte recorrer quando está insatisfeita com a posição unipessoal de um desembargador.

Esse é um ponto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retiro a multa
do
§4o do art. 1.021 do CPC.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Outro ponto de discordância, é que prefiro dar guarida, neste momento, ao princípio da imediação, como feito pelo magistrado prevento de 1o Grau, o qual inclusive conduziu até certo ponto o processo de execução, quando se desistiu da execução e descobriu-se que a parte executada na verdade estava presa e havia uma fraude perpetrada nesta compra e venda, neste malfadado negócio.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, mas o risco da demora milita em favor da parte ora recorrente, primeiro, porque são várias questões que ainda não foram analisadas em 1o Grau, ou seja, a representação processual deste cidadão, se de fato ele existe.

Nos memoriais que recebi, aparecem três nomes com datas aproximadas de nascimento, sendo todos filhos da mesma mãe, mas com CPF’s diferentes – sendo essas questões que devem ser primeiramente esclarecidas.

Ou seja, é preciso melhor esclarecer acerca do nome do ora recorrido, mas recorrente do agravo de instrumento em que foi concedida a liminar.

Data vênia, vejo que o risco da demora milita em favor da parte que demonstra a sua boa-fé quando desistiu da execução, porque não conseguiria obter o recebimento do que lhe é devido, quando pediu o desfazimento e rescisão deste negócio, diante de todas essas circunstancias prévias, trazidas aos autos até então, que são extremamente nebulosas, e trazem uma “nuvem negra” sobre essa parte que litiga com o ora recorrente.

O senhor Agnaldo apresenta-se com vários CPF’s, razão pela qual o judiciário não pode compactuar com essa situação, por isso, penso que provisoriamente o direito milita em favor da parte ora recorrente.

Portanto, peço imensas vênias para
dar provimento do recurso de agravo interno
para revogar a decisão liminar concedida pelo relator no agravo de instrumento, a fim de manter a decisão agravada proferida pelo magistrado de piso, atendendo ao princípio da imediação e ao risco mais grave para a parte recorrente do que para a parte recorrida, se mantivermos a decisão ora recorrida.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Tutela de urgência? O contrato foi firmado em 2014, a ação foi distribuída em 2021, o imóvel já está no registro de imóvel em nome do agravante.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Doutor Mike Artur,

Esse imóvel foi transferido no registro imobiliário?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Ainda não foi transferido.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acrescento ao meu voto, com base no art. 167, inciso I, alínea 21 da Lei de Registros Públicos, como decorre de lei,
ope legis
, de ofício, determino que seja feita a anotação à margem da matrícula deste imóvel acerca da existência desta ação, a fim de eventual adquirente tenha conhecimento desta ação, para preservar terceiros de boa-fé.

É o adendo que faço ao meu voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Enquanto a Desembargadora Marilsen votava, fiz uma análise mais aprofundada do processo, e vejo que não estamos diante de uma ação de rescisão de contrato, mas de uma ação de anulação ou reconhecimento de nulidade.

Esse tempo da realização do negócio à propositura da ação é justamente o período em que a parte, de boa-fé, não tinha ainda conhecimento de todos esses detalhes, principalmente as possibilidades de não recebimento do que lhe é devido. Tanto que o recorrente manejou primeiramente a execução, e somente no decurso dela emergiu essas particularidades relatadas pelo advogado na tribuna e referidas pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Então, o agravante ao perceber que não tinha sido bem conduzido o negócio, ou seja, que havia sido “passado para trás”, ajuizou essa ação.

Digo isso para justificar a retificação do meu voto, para aderir ao voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, pois me convenceu da aparência do bom direito que milita em favor do ora agravante, especialmente da fumaça do bom direito que milita em favor dele e não do agravado.

Então, vem a circunstância de prestigiar o julgador que está mais próximo da situação fática, que conhece melhor os fatos, que primeiramente firmou seu convencimento.

Peço vênia a Vossa Excelência para retificar o meu voto e acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA CASSAR A LIMINAR PROFERIDA PELO RELATOR, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). VENCIDO O RELATOR.

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE
- ADEMIR ROQUE SANDER

REPRESENTANTE(S):
DR(A). MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB MT13000/O

DR(A). RAFAEL DALL AGNOL OAB MT20898-A

DR(A). MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT13150-O

AGRAVANTE
- MARLI WERLANG SANDER

REPRESENTANTE(S):
DR(A). MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB MT13000/O

DR(A). RAFAEL DALL AGNOL OAB MT20898-A

DR(A). MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT13150-O

AGRAVADO
- A.M. RODRIGUES PARRA - ME

REPRESENTANTE(S):
DR(A). AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB MT11652-A DR(A). ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB MT19531-A

INTERESSADOS:
AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA - CPF: 704.076.274-99 (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – SUSPENSA PELO RELATOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE/PROPRIETÁRIO DO AGRAVADO – MÚLTIPLAS IDENTIDADES DO RECORRIDO – LIMINAR DO RELADOR REVOGADA – ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO DO JUIZ – RECURSO PROVIDO.

Se o risco da demora milita em favor da parte recorrente ante as circunstâncias apresentadas (ausência de documentação pessoal do representante/proprietário do agravado, múltiplas identidades do requerido/comprador,

além da boa-fé dos autores quando desistiram da ação de execução, em razão da ausência de bens para a quitação do débito, há que ser revogada a decisão unipessoal do relator que deferiu a suspensão da tutela de urgência concedida pelo magistrado condutor do processo.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto ADEMIR ROQUE SANDER E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001818-55.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de no 1050421-70.2020.8.11.0041 onde litiga com A.M. RODRIGUES PARRA - ME e tem tramite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 75868999 o relator deferiu a liminar vindicada, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 77192472 que seja reconhecido como inadmissível o Agravo de Instrumento interposto, em caso de não juntada do documento pessoal do representante/proprietário do Agravado, por insanável ofensa a obrigação de comprovar a identidade da parte representada; entender sob o prisma da nulidade os argumentos alegados pelo Agravado, que sequer combate as alegações de falsidade/múltiplas identidades; revogar emergencialmente a Tutela de Antecipação Recursal haja vista o perigo da demora e fumaça do bom direito inversos, posto que o imóvel objeto deste litigio está servindo de depósito a inúmeros bens de origem desconhecida, já que o Agravado possui contra si um histórico altamente desfavorável.

Contrarrazões sob ID. 80347953.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.M. RODRIGUES PARRA - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n° 1050421-70.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por ADEMIR ROQUE SANDER E MARLI WERLANG SANDER perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a medida pleiteada, para determinar sejam os autores imitidos na posse do imóvel de matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451m2, devendo a parte requerida ser intimada, no caso de ocupação, para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de quinze dias.

Em síntese, anota o recorrente que (i) os requisitos para concessão de antecipação de tutela não restam configurados; (ii) não há periculum in mora, uma vez que o imóvel, como narra o Oficial de Justiça, encontra-se ocupado e em bom estado; (iii) o risco de dano apto a fundamentar a medida de urgência, deve-se revelar real e concreto; (iv) o Agravante mantém em bom estado de conservação o bem; (v) já efetuou o pagamento do montante de R$1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais); (vi) é medida de justiça determinar que seja dado em garantia o valor já pago pelos Agravantes pelo imóvel em questão; (vii) os Agravados concorreram para o imbróglio que decorreu do pagamento, visto que a constrição que adveio ao imóvel 21 dias após a aquisição e perdurou por 3 anos, infringiu a Cláusula Segunda do contrato e, (viii) que o não acolhimento do presente pedido de efeito suspensivo somente trará mais insegurança jurídica para ambas as partes.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O autor pretende a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 09/01/2014, com o retorno da situação ao status quo ante, e ser imediatamente reintegrado na posse no imóvel objeto da matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451 m2 sito a Rua Epifânio de Oliveira, S/N, Distrito do Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplência do réu e ocorrência de flagrante fraude perpetrada pelos Requeridos com utilização de identidade falsa, bem ainda a inadimplência do réu. Em que pese as razões expostas na exordial, não verifico a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda (ID 41729887-origem).

Desta feita, para possibilitar a retomada do bem deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize necessária a dilação probatória.

Ademais, não restou demonstrado que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo.

Portanto, uma vez não comprovado os requisitos autorizadores, não há aqui como acolher o pedido tutela de urgência para reintegrar a parte autora, ora agravada na posse do bem.

Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Comunique-se o magistrado de piso.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.”

O autor pretende a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 09/01/2014, com o retorno da situação ao status quo ante, e ser imediatamente reintegrado na posse no imóvel objeto da matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451 m2 sito a Rua Epifânio de Oliveira, S/N, Distrito do Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplência do réu e ocorrência de flagrante fraude perpetrada pelos Requeridos com utilização de identidade falsa, bem ainda a inadimplência do réu. Em que pese as razões expostas na exordial, não verifico a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda (ID 41729887-origem).

Desta feita, para possibilitar a retomada do bem deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize necessária a dilação probatória.

Ademais, não restou demonstrado que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo.

Portanto, uma vez não comprovado os requisitos autorizadores, não há aqui como acolher o pedido tutela de urgência para reintegrar a parte autora, ora agravada na posse do bem.

Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Diante dessas considerações, não se visualiza motivo para alterar o entendimento esposado, pois em consonância com os elementos existentes nos autos e a exegese prevalecente na jurisprudência, devendo a decisão ser mantida e ratificada, pelos seus próprios fundamentos.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Em tempo, caso a decisão seja unânime,
aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Como neste momento trata-se apenas de manter ou não o efeito suspensivo agregado ao Agravo de Instrumento, prefiro alinhar-me aos argumentos de Vossa Excelência, para analisar as razões propriamente ditas no mérito do Agravo de Instrumento, e não neste agravo interno.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Doutor Mike Artur,

Em quanto foi fixado o valor do imóvel?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Na época, foi fixado em dois milhões e oitocentos mil reais, isso em 2014, não tenho avaliação atual.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Vossa Excelência mencionou que ingressou com uma execução e descobriu que o comprador estava preso, essa execução ainda está em trâmite?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

Quando ingressamos com a ação anulatória e descobrimos toda a fraude, pedimos a desistência da execução que tramitava também na 10a Vara Cível, que é preventa para essa questão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Vossa Excelência suscitou uma questão preliminar de ausência de representação processual para o recurso?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

É uma questão curiosa, pois em nenhum momento, nem no processo de piso e nem neste recurso, foi juntado um documento pessoal do senhor Agnaldo Martins Rodrigues Parra. Quer dizer, ele assinou a procuração em nome da empresa, sendo que, é justamente discutido se essa pessoa existe, ou se esse CPF é um dos muitos que utiliza.

Não foi juntado nenhum documento da pessoa dele, só tem uma procuração assinada pelo suposto representante dessa empresa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Primeiro ponto: Vossa Excelência tem sido muito rigoroso quando em agravo interno fixa multa, de modo que de pronto não concordo com a fixação da multa. É direito de a parte recorrer quando está insatisfeita com a posição unipessoal de um desembargador.

Esse é um ponto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retiro a multa
do
§4o do art. 1.021 do CPC.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Outro ponto de discordância, é que prefiro dar guarida, neste momento, ao princípio da imediação, como feito pelo magistrado prevento de 1o Grau, o qual inclusive conduziu até certo ponto o processo de execução, quando se desistiu da execução e descobriu-se que a parte executada na verdade estava presa e havia uma fraude perpetrada nesta compra e venda, neste malfadado negócio.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência, mas o risco da demora milita em favor da parte ora recorrente, primeiro, porque são várias questões que ainda não foram analisadas em 1o Grau, ou seja, a representação processual deste cidadão, se de fato ele existe.

Nos memoriais que recebi, aparecem três nomes com datas aproximadas de nascimento, sendo todos filhos da mesma mãe, mas com CPF’s diferentes – sendo essas questões que devem ser primeiramente esclarecidas.

Ou seja, é preciso melhor esclarecer acerca do nome do ora recorrido, mas recorrente do agravo de instrumento em que foi concedida a liminar.

Data vênia, vejo que o risco da demora milita em favor da parte que demonstra a sua boa-fé quando desistiu da execução, porque não conseguiria obter o recebimento do que lhe é devido, quando pediu o desfazimento e rescisão deste negócio, diante de todas essas circunstancias prévias, trazidas aos autos até então, que são extremamente nebulosas, e trazem uma “nuvem negra” sobre essa parte que litiga com o ora recorrente.

O senhor Agnaldo apresenta-se com vários CPF’s, razão pela qual o judiciário não pode compactuar com essa situação, por isso, penso que provisoriamente o direito milita em favor da parte ora recorrente.

Portanto, peço imensas vênias para
dar provimento do recurso de agravo interno
para revogar a decisão liminar concedida pelo relator no agravo de instrumento, a fim de manter a decisão agravada proferida pelo magistrado de piso, atendendo ao princípio da imediação e ao risco mais grave para a parte recorrente do que para a parte recorrida, se mantivermos a decisão ora recorrida.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Tutela de urgência? O contrato foi firmado em 2014, a ação foi distribuída em 2021, o imóvel já está no registro de imóvel em nome do agravante.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Doutor Mike Artur,

Esse imóvel foi transferido no registro imobiliário?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO OAB MT 13150-O.

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Ainda não foi transferido.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acrescento ao meu voto, com base no art. 167, inciso I, alínea 21 da Lei de Registros Públicos, como decorre de lei,
ope legis
, de ofício, determino que seja feita a anotação à margem da matrícula deste imóvel acerca da existência desta ação, a fim de eventual adquirente tenha conhecimento desta ação, para preservar terceiros de boa-fé.

É o adendo que faço ao meu voto.-

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Enquanto a Desembargadora Marilsen votava, fiz uma análise mais aprofundada do processo, e vejo que não estamos diante de uma ação de rescisão de contrato, mas de uma ação de anulação ou reconhecimento de nulidade.

Esse tempo da realização do negócio à propositura da ação é justamente o período em que a parte, de boa-fé, não tinha ainda conhecimento de todos esses detalhes, principalmente as possibilidades de não recebimento do que lhe é devido. Tanto que o recorrente manejou primeiramente a execução, e somente no decurso dela emergiu essas particularidades relatadas pelo advogado na tribuna e referidas pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Então, o agravante ao perceber que não tinha sido bem conduzido o negócio, ou seja, que havia sido “passado para trás”, ajuizou essa ação.

Digo isso para justificar a retificação do meu voto, para aderir ao voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, pois me convenceu da aparência do bom direito que milita em favor do ora agravante, especialmente da fumaça do bom direito que milita em favor dele e não do agravado.

Então, vem a circunstância de prestigiar o julgador que está mais próximo da situação fática, que conhece melhor os fatos, que primeiramente firmou seu convencimento.

Peço vênia a Vossa Excelência para retificar o meu voto e acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA CASSAR A LIMINAR PROFERIDA PELO RELATOR, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021